Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. DIVÓRCIO DECRETADO NO TRANSCURSO DA LIDE. CONTROVÉRSIA RESTRITA A PARTILHA DOS BENS E OBRIGAÇÕES COMUNS. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. CASAMENTO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DÉBITOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. PRESUNÇÃO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS. COMUNICABILIDADE (CC, ART. 1.658). PERMANÊNCIA DO EX-CONSORTE NO IMÓVEL COMUM. PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO ADIMPLIDAS EM EXCLUSIVIDADE PELO EX-CONSORTE. RESSARCIMENTO PELA EX-CÔNJUGE DE METADE DO DESPENDIDO APÓS O ROMPIMENTO DO VÍNCULO. IMPERIOSIDADE. OBRIGATORIEDADE DE ARCAR COM METADE DOS DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL ATÉ A PARTILHA. APURAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM A MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARTILHA DAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS. DIVISÃO DO ATIVO E DO PASSIVO DE FORMA IGUALITÁRIA. IMPERIOSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL E RATIFICAÇÃO NA SENTENÇA. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

<p class="MsoListParagraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:
6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">1. <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-weight:
bold">À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, não estando a questão compreendida no objeto do pedido recursal, descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.

<p class="MsoListParagraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:
6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">2. <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-weight:
bold">Extinto o vínculo matrimonial pautado pelo regime patrimonial da comunhão parcial de bens com a decretação do divórcio, resultando do regime do enlace a presunção de que as obrigações passivas e os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex-consortes como efeito anexo à extinção do vínculo conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I).

<p class="MsoListParagraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:
6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">3. <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-weight:
bold">Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do matrimônio comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de rompimento do vínculo conjugal, com a decretação do divórcio, ressoando determinante para irradiação desse resultado a data em que germinara o fato gerador do patrimônio ou, outrossim, das obrigações passivas, ou seja, se o crédito ou a obrigação germinaram ainda na constância da relação, conquanto tenham se consolidado somente após a separação, divórcio ou dissolução da união estável.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">4. Os débitos contratados no transcurso do vínculo conjugal em ambiente de financiamento imobiliário, assim como os encargos gerados pelo bem adquirido, devem ser igualmente partilhados na dissolução do casamento, não restando afastada a obrigação, sob o prisma de que não auferira um dos ex-consorte proveito em razão da permanência do outro no imóvel adquirido com o mútuo contratado, sobejando, da mesma forma, a obrigatoriedade da partilha igualitária do ativo, consubstanciada, no caso, nos direitos aquisitivos sobre o imóvel financiado, diante da presunção de que houvera a reversão das obrigações em prol da família, por encerrar consectário do regime patrimonial pertinente à comunhão parcial, que compreende o rateio tanto do ativo como do passivo contraído em favor da entidade familiar (CC, art. 1.663, §1o, e 1.664).

<p class="MsoListParagraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:
6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

<p class="MsoListParagraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:
6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.